Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. IMÓVEL DENTRO DOS PERÍMETROS DA ASSOCIAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As associações ostentam natureza de condomínio e têm legitimidade para cobrar as taxas instituídas em assembleia de condôminos ou previstas em estatuto ou convenção para custeio das despesas comuns.
2. Os possuidores de imóveis integrantes de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou usufruto de benfeitorias.
3. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica à composse e parcelamentos irregulares do Distrito Federal.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.